Tribunal: TJSP
Processo: 0046271-09.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Revisão Criminal. Violação de direito autoral. Condenação que se deu por meio de valoração das provas dos autos e não contrária à evidência dos autos. Expressão "videofonograma" que se encontra abarcada no conceito de "obra intelectual". Todo videofonograma é, antes de tudo, um fonograma. Laudo pericial hígido que destaca a falsidade das obras. Condenação acertada. Legalidade da dosimetria

Ementa:

Revisão Criminal. Violação de direito autoral. Condenação que se deu por meio de valoração das provas dos autos e não contrária à evidência dos autos. Expressão "videofonograma" que se encontra abarcada no conceito de "obra intelectual". Todo videofonograma é, antes de tudo, um fonograma. Laudo pericial hígido que destaca a falsidade das obras. Condenação acertada. Legalidade da dosimetria penal. Pedido indeferido.